Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-91.2023.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800004-91.2023.8.14.0079

APELANTE: DICINARA CAETANO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PERIGO DE VIDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
DICINARA CAETANO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800004-91.2023.8.14.0079, que julgou procedente a denúncia para condená-la pela prática do crime previsto no
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro
, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. Consta da denúncia que a acusada, motivada por desavenças pessoais, dirigiu-se à residência da vítima, segurou-a pelos cabelos e desferiu golpe de faca na região da cabeça, causando lesão com perigo de vida, conforme exame de corpo de delito. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa, desclassificação para lesão leve e redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou configurada a legítima defesa apta a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386, VI, do CPPB
; (ii) estabelecer se a prova pericial e oral é suficiente para comprovar a qualificadora do perigo de vida, prevista no
art. 129, §1º, II, do CPB
, afastando a desclassificação para lesão leve; (iii) determinar se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, com superação da
Súmula 231 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova produzida sob o crivo do contraditório demonstra que a apelante se dirigiu à residência da vítima e desferiu golpe de faca na região cefálica, inexistindo elementos objetivos que indiquem agressão injusta anterior ou iminente capaz de justificar reação defensiva.

O depoimento da vítima é firme e coerente quanto à dinâmica dos fatos e encontra respaldo no exame de corpo de delito, que não aponta lesões na acusada aptas a corroborar a tese defensiva.

A legítima defesa exige agressão injusta atual ou iminente e uso moderado dos meios necessários, cabendo à defesa o ônus de sua comprovação, nos termos do
art. 156 do CPPB
, o que não ocorreu.

O laudo pericial consignou lesão na região cefálica e respondeu afirmativamente quanto à existência de perigo de vida, estando a conclusão técnica em consonância com a natureza da agressão perpetrada com arma branca em região vital.

A qualificadora do
art. 129, §1º, II, do CPB
exige perigo concreto, o qual se encontra demonstrado pela prova técnica corroborada pela prova oral, inexistindo contraprova idônea que autorize a desclassificação para o
art. 129, caput, do CPB
.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo cominado, conforme orientação consolidada na
Súmula 231 do STJ
e no
RE 597.270/RS
(
Tema 158 da Repercussão Geral do STF
).

O sistema trifásico de aplicação da pena (
art. 68 do CPB
) não autoriza a superação do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, sendo tal possibilidade restrita às causas de diminuição previstas na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova segura de agressão injusta atual ou iminente e do uso moderado dos meios necessários, incumbindo à defesa o ônus de sua demonstração.

Configura-se a lesão corporal de natureza grave por perigo de vida quando o laudo pericial atesta risco concreto decorrente de golpe de arma branca em região vital, corroborado pela prova oral, sendo inviável a desclassificação para lesão leve na ausência de contraprova técnica.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
e da tese firmada pelo
STF
no
RE 597.270/RS
(
Tema 158
).

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 25, 59, 65, 68 e 129, §1º, II; CPPB, arts. 156 e 386, VI; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 29/06/2012; STJ, AgRg no REsp 2.094.863/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2024; TJDFT, Apelação 0004807-52.2018.8.07.0005, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 11/10/2023; TJCE, Apelação 0008797-21.2016.8.06.0176, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 24/09/2024; TJTO, Apelação 0000255-30.2021.8.27.2738, Rel. Des. João Rigo Guimarães, j. 15/04/2025; TJMT, Apelação 1000038-63.2021.8.11.0038, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 24/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DICINARA CAETANO DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Breves e Termo Judiciário de Bagre/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800004-91.2023.8.14.0079, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ para condená-la pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave, qualificada pelo perigo de vida, previsto no
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

Segundo a denúncia (ID.29868845), a acusada, no dia 02/01/2023, dirigiu-se à residência de D. S. M. e, motivada por desavenças relacionadas a suposto relacionamento da vítima com seu ex-companheiro, segurou-a pelos cabelos e desferiu golpe de faca na região da cabeça, causando-lhe lesão que resultou em perigo de vida. A imputação encontra respaldo nos elementos colhidos no inquérito policial, depoimento da vítima (ID. 29868824, pág.6) e exame de corpo de delito (ID.29868824, pág.5), o qual consignou lesão na região cefálica e indicou perigo de vida.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID.29869434), sustentando, em síntese, que agiu em legítima defesa, requerendo sua absolvição com fundamento no
art. 386, VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o art. 129, caput, do Código Penal, sob o argumento de ausência de comprovação técnica idônea do perigo de vida. Por fim, pugna pela superação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a fim de que a atenuante da confissão espontânea conduza à redução da pena abaixo do mínimo legal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões (ID.29869438), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, inexistindo elementos aptos a caracterizar legítima defesa ou a afastar a qualificadora do perigo de vida, bem como defendendo a plena aplicabilidade da
Súmula 231 do STJ
.

Remetidos os autos a esta instância, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.31463604) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
DICINARA CAETANO DE JESUS
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à análise: (i) da alegada ocorrência de legítima defesa; (ii) da suficiência da prova quanto à qualificadora do perigo de vida, prevista no
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro
; e (iii) da possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, com superação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

II.1 – Da autoria, materialidade e da tese de legítima defesa

A defesa sustenta que a recorrente agiu amparada pela excludente de ilicitude prevista no
art. 25 do Código Penal Brasileiro
, requerendo sua absolvição com fundamento no
art. 386, VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão atual ou iminente e injusta, uso moderado dos meios necessários e vontade de defesa. No caso concreto, a prova produzida sob o crivo do contraditório revela que a apelante se dirigiu à residência da vítima motivada por desavenças pessoais relacionadas a suposto relacionamento desta com seu ex-companheiro, ocasião em que a segurou pelos cabelos e desferiu golpe de faca na região da cabeça.

O depoimento da vítima, colhido em juízo, mostrou-se firme e coerente ao narrar a dinâmica do evento, inexistindo demonstração objetiva de que tenha havido agressão prévia capaz de justificar reação defensiva. Ademais, o exame de corpo de delito (ID.29868824, pág.9) não apontou lesões na acusada que pudessem corroborar a versão de que teria sido inicialmente atacada.

A jurisprudência é firme no sentido de que a excludente de ilicitude deve emergir de prova segura, não bastando alegação isolada e desacompanhada de elementos externos de confirmação. O ônus de comprovar a configuração da legítima defesa recai sobre a defesa, nos termos do
art. 156 do Código de Processo Penal Brasileiro
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.
2. A confissão extrajudicial e a delação premiada possuem natureza jurídica e previsão legal diversas, não permitindo a aplicação análoga entre ambas, sobretudo porque não há lacuna na legislação penal quanto à confissão. 3. Recurso desprovido. (
TJ-DF 00048075220188070005 1770686, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/10/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/10/2023
) (G.N.).”

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 1º, I E II, CP). AGRESSÃO COM PEDAÇO DE MADEIRA. VÍTIMA IDOSA. INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. DEBILIDADE PERMANENTE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CP. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA NÃO SATISFEITO. REAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. EXCESSO DOLOSO PUNÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL COESOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 3. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO DA PENA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Ederson Cesar Pereira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ubajara/CE (fls. 134/141), que julgou procedente a ação penal para condenar o réu nas penas do art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal, a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto. 2. Nas razões recursais (fl. 156), a defesa: 1) Suscita preliminar de prescrição retroativa; 2) No mérito, requer a absolvição do réu, alegando que ele agiu em legítima defesa. 3. PRELIMINAR - REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA 3.1. Considerando que a pena aplicada foi de 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, V, do Código Penal, seria de 4 (quatro) anos. 3.2. O curso do processo e, consequentemente, o prazo prescricional, estiveram suspensos por um período considerável em razão da aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal. O réu foi citado por edital e não compareceu, nem constituiu advogado, o que levou à suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme decisão proferida em 27 de abril de 2017 (fl. 47) Esta suspensão perdurou até 22 de março de 2022, quando o processo retomou seu curso normal. 3.3. Os períodos em que o prazo prescricional efetivamente correu: (I) De 11/10/2016 (recebimento da denúncia) a 27/04/2017 (suspensão do processo): 6 meses e 16 dias; (II) De 22/03/2022 (retomada do curso processual) a 30/10/2023 (publicação da sentença): 1 ano, 7 meses e 8 dias. 3.4. Somando-se esses dois períodos, temos um total de 2 anos, 1 mês e 24 dias de prazo prescricional transcorrido. Este período é significativamente inferior ao prazo prescricional de 4 anos aplicável ao caso. Portanto, rejeito a preliminar de prescrição retroativa suscitada pela defesa. 4. MÉRITO 4.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA 4.1.1. A materialidade do delito está evidenciada pelos laudos periciais acostados ao processo. O exame de corpo de delito de fl. 27 atesta a ocorrência de lesões de natureza grave, demonstrando que as agressões provocadas resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias e em perigo de vida para a vítima. Ademais, o exame de sanidade de fl. 35 destaca que a lesão corporal provocada resultou em debilidade permanente do sistema nervoso central de caráter cognitivo, o que corrobora a gravidade das lesões sofridas pela vítima. 4.1.2. Quanto à autoria, esta restou igualmente comprovada, não apenas pela confissão do próprio réu em juízo, mas também pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. 4.2. DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA 4.2.1. O apelante não logrou êxito em comprovar a presença desses requisitos, especialmente no que tange à existência de uma agressão injusta por parte da vítima e ao uso moderado dos meios necessários para repeli-la. 4.2.2. Analisando detidamente os depoimentos colhidos, é possível constatar que a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos. Ademais, ainda que se considerasse verdadeira a alegação de que a vítima teria iniciado uma agressão, o que não restou comprovado, a reação do apelante foi claramente desproporcional e excessiva. 4.2.3. Para a configuração da legítima defesa, é necessário que a reação seja proporcional à agressão sofrida, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repeli-la. No caso em tela, mesmo que se admitisse a ocorrência de uma agressão inicial por parte da vítima, a reação do apelante foi manifestamente excessiva, verificando-se o excesso doloso punível, não restando caracterizada a excludente de ilicitude da legítima defesa.
4.2.4. O ônus da prova da excludente de ilicitude recai sobre a defesa, conforme preceitua o art. 156 do Código de Processo Penal. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu desse ônus, não apresentando qualquer elemento probatório capaz de corroborar sua versão dos fatos, além de seu próprio depoimento
. 4.2.5. Portanto, conclui-se que não restou configurada a legítima defesa alegada pelo apelante. As provas dos autos demonstram que houve uma agressão injustificada e desproporcional por parte do réu contra a vítima, resultando em lesões corporais graves, conforme tipificado no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal. Com efeito, entendo que deve ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença de primeiro grau. 5. DOSIMETRIA 5.1. Após cuidadoso exame, não verifiquei qualquer desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o Juízo a quo empregado de forma proporcional e adequada as disposições contidas nos arts. 59, 67 e 68 do Código Penal. 5.2. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, devendo ser mantida a pena final de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, conforme fixado na sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos temos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(
TJ-CE - Apelação Criminal: 00087972120168060176 Ubajara, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024
)

Ausente comprovação concreta de agressão injusta, correta a sentença ao afastar a legítima defesa.

II.2 – Da qualificadora do perigo de vida e do pedido de desclassificação

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve (
art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro
), sob o argumento de que o laudo pericial não teria demonstrado tecnicamente o perigo de vida.

Também nesse ponto não assiste razão à recorrente.

O exame de corpo de delito (ID 29868824, pág. 5) consignou lesão na região cefálica e respondeu afirmativamente ao quesito acerca da existência de perigo de vida. A agressão foi perpetrada mediante emprego de arma branca, direcionada à cabeça da vítima, região vital do corpo humano, circunstância que, por si, revela potencialidade concreta de risco à vida.

É certo que a qualificadora prevista no
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro
exige demonstração de perigo concreto e não mera presunção abstrata. No entanto, no caso dos autos, a conclusão pericial encontra-se amparada no contexto fático delineado pela prova oral e na natureza da lesão descrita, não havendo elementos técnicos que infirmem sua validade, conforme entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL GRAVE COM PERIGO DE VIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS RECURSAIS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por dois réus contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Taguatinga (Estado do Tocantins), que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes de homicídio tentado privilegiado qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal) e de lesão corporal de natureza grave com perigo de vida (artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal). O primeiro recorrente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão, em regime fechado; o segundo, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto. A defesa questiona a dosimetria da pena imposta ao primeiro e a presença da qualificadora de perigo de vida no caso do segundo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação da pena-base aplicada ao réu condenado por tentativa de homicídio privilegiado qualificado foi desproporcional em razão da valoração de apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes); (ii) estabelecer se está devidamente comprovada a qualificadora do perigo de vida no crime de lesão corporal grave, a fim de justificar eventual desclassificação para lesão corporal leve. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena aplicada ao réu condenado por homicídio tentado mostrou-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais. A majoração da pena-base considerou a existência de maus antecedentes, validados por condenação penal transitada em julgado distinta da agravante de reincidência, evitando o bis in idem. A elevação em fração superior a 1/8 do mínimo legal é compatível com a discricionariedade vinculada do julgador, respeitado o critério da proporcionalidade. 4. Quanto à qualificadora de perigo de vida na lesão corporal, o laudo pericial oficial atestou objetivamente o risco concreto à vida da vítima, em razão de lesões localizadas em regiões vitais (parietal e esternal), decorrentes de disparo de arma de fogo e golpe corto-contuso, não havendo prova técnica em sentido contrário. A presunção de legitimidade do laudo pericial não foi ilidida por argumentos genéricos da defesa, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal leve. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A majoração da pena-base com fundamento em maus antecedentes criminais é válida quando decorrente de condenação penal transitada em julgado distinta da reincidência, não configurando bis in idem, sendo legítima a elevação superior a 1/8 do mínimo legal desde que justificada e proporcional.
2. Configura-se a qualificadora de lesão corporal grave por perigo de vida quando laudo pericial oficial atesta objetivamente o risco concreto à vida da vítima, mormente em razão de lesões em regiões vitais, sendo desnecessária a prova de efetiva internação hospitalar
. 3. A ausência de prova técnica em sentido contrário impede o afastamento da presunção de veracidade e legitimidade do laudo oficial, sendo insuficientes meras alegações defensivas desacompanhadas de contraprova. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, II; 121, § 2º, IV; 129, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada no voto: Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 917.992/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.626.511/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 18/3/2025; Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação Criminal n. 1.0000.24.036981-9/001, Rel. Des. Danton Soares Martins, j. 10/9/2024.1 (TJTO , Apelação Criminal, 0000255-30.2021.8.27.2738, Rel. JOAO RIGO GUIMARAES , julgado em 15/04/2025, juntado aos autos em 23/04/2025 15:36:31)
(TJ-TO - Apelação Criminal: 00002553020218272738, Relator: JOAO RIGO GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/04/2025, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS
) (G.N.).”

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL QUE COMPROVAM PERIGO DE VIDA. PERFURAÇÃO DE PULMÃO. INTERNAÇÃO E DRENAGEM TORÁCICA. PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA EMBRIAGUEZ PREORDENADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O ÁLCOOL FOI USADO COMO MEIO PARA A EXECUÇÃO DO CRIME. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo o da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão leve e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (I) saber se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve, ante suposta ausência de demonstração do perigo de vida; (II) saber se é devida a exclusão da agravante da embriaguez preordenada, com a consequente readequação da pena imposta. III. Razões de decidir: 1. O laudo pericial foi conclusivo ao apontar a existência de perigo de vida, corroborado por provas orais, especialmente o depoimento da vítima, que relatou perfuração de pulmão, internação hospitalar e procedimento de drenagem torácica, o que evidencia a gravidade concreta da lesão.

2. A tese de ausência de demonstração do perigo de vida não prospera, sendo incabível a desclassificação para lesão leve. 3. A agravante da embriaguez preordenada foi indevidamente reconhecida, pois não há nos autos elementos que comprovem que o consumo de álcool foi empregado com o intuito de facilitar a prática do crime. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

4. A pena foi redimensionada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso parcialmente provido. Tese de Julgamento:
“1. Comprovada, por laudo pericial e prova oral, a existência de perigo de vida em razão de facada que atingiu o pulmão da vítima, é inviável a desclassificação para lesão leve.”
“2. Ausente prova segura de que a embriaguez foi preordenada para a prática do delito, afasta-se a incidência da agravante respectiva, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, II, a e l; art. 65, I; art. 67; art. 129, § 1º, II. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Ap. Crim. 1000320-12.2023.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 25/04/2025. TJMT, Ap. Crim. 0011949-65.2019.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08/12/2023. TJMT, Ap. Crim. 0000511-75.2017.8.11.0048, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 28/02/2023. TJMT, Ap. Crim. 1002226-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 15/10/2024.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000386320218110038, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 24/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025
) (G.N.).”

A conjugação harmônica entre prova técnica e testemunhal forma conjunto probatório suficiente para sustentar a capitulação jurídica adotada na sentença, inexistindo fragilidade apta a autorizar a desclassificação pretendida.

II.3 – Da atenuante da confissão e da Súmula 231 do STJ

A defesa requer a superação da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a fim de que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena abaixo do mínimo legal.

Na espécie, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Reconhecida a atenuante da confissão, o magistrado deixou de aplicá-la sob o fundamento do referido enunciado sumular, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.

A orientação consolidada tanto no
Superior Tribunal de Justiça
quanto
no Supremo Tribunal Federal
é no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo com fundamento exclusivo em circunstância atenuante genérica. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 597.270/RS
(
Tema 158 da Repercussão Geral
), firmou tese de observância obrigatória no sentido de que o reconhecimento de atenuante não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo cominado em lei.

No sistema trifásico de aplicação da pena (
art. 68 do Código Penal Brasileiro
), as atenuantes incidem na segunda fase da dosimetria, não possuindo aptidão jurídica para ultrapassar o piso abstratamente fixado pelo legislador. Apenas as causas de diminuição previstas na terceira fase autorizam redução abaixo do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, reafirma constantemente a validade e aplicabilidade da
Súmula n. 231 do STJ
, inclusive em julgamentos submetidos ao rito dos recursos repetitivos, como se observa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.
3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.
(STJ - REsp: 1117073 PR 2009/0091741-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2012
) (G.N.).”

Mais recentemente, a Corte Superior tem reiterado que a Súmula continua vigente e aplicável:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024
) (G.N.).”

Admitir solução diversa implicaria mitigação indevida do princípio da legalidade estrita e substituição da vontade legislativa pelo arbítrio judicial, em afronta à reserva legal penal e à separação de poderes.

A atuação do órgão fracionário deve observar a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência consolidada, inexistindo, no caso concreto, fundamento jurídico idôneo para afastar entendimento sumulado amplamente sedimentado.

Assim, correta a sentença ao manter a pena no mínimo legal.

Diante do exposto, não se verificando erro na valoração da prova, nem vício na dosimetria da pena, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por DICINARA CAETANO DE JESUS e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/04/2026